Tribunal: TJPA
Processo: 0005055-96.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CPB C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA â AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A OCORRÃNCIA DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA AMBOS OS APELANTES â IMPROVIMENTO â ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES â IMPROVIDO â CONSTA NOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A IDADE DO ADOLESCENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS.1. Afastamento do concurso formal: Ã improcedente o pleito defensivo pelo afastamento da aplicaÃ§Ã£o do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o JuÃzo de origem, demonstram que houve a subtraÃ§Ã£o de patrimÃ ́nio de vÃtimas distintas, como podemos verificar nos depoimentos das vÃtimas Jone Kleiton Santos, Natalia Fernandes Marques e Paulino de Jesus Santana Albuquerque (fls. 64), em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicaÃ§Ã£o da regra do concurso formal de crimes. 2. AbsolviÃ§Ã£o do crime de corrupÃ§Ã£o de menores: Conforme consta Ã fl. 18 do IPL (apenso), o adolescente Danilo Fernandes, vÃtima do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, nasceu em 26/09/2000, tendo Ã Ã©poca dos fatos 17 (dezessete) anos, assim como pelo termo de declaraÃ§Ã£o de fls. 12 IPL. Destarte, no crime de corrupÃ§Ã£o de menores, a comprovaÃ§Ã£o da idade do adolescente nÃ£o se limita Ã juntada de cÃ3pia da certidÃ£o de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fÃ© pÃºblica, inclusive pela qualificaÃ§Ã£o realizada perante a autoridade policial na delegacia. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete Desembargadora Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ANDREZA RIBEIRO OLIVEIRA e JEAN DOS SANTOS MAGNO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº: 0005055-96.2018.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CPB C/C ARTIGO 70 DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA - AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA AMBOS OS APELANTES - IMPROVIMENTO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPROVIDO - CONSTA NOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVA A IDADE DO ADOLESCENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
1. Afastamento do concurso formal:
É improcedente o pleito defensivo pelo afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstram que houve a subtração de patrimônio de vítimas distintas, como podemos verificar nos depoimentos das vítimas Jone Kleiton Santos, Natalia Fernandes Marques e Paulino de Jesus Santana Albuquerque (fls. 64), em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicação da regra do concurso formal de crimes.
2. Absolvição do crime de corrupção de menores:
Conforme consta à fl. 18 do IPL (apenso), o adolescente Danilo Fernandes, vítima do crime de corrupção de menores, nasceu em 26/09/2000, tendo à época dos fatos 17 (dezessete) anos, assim como pelo termo de declaração de fls. 12 IPL. Destarte, no crime de corrupção de menores, a comprovação da idade do adolescente não se limita à juntada de cópia da certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela qualificação realizada perante a autoridade policial na delegacia.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ANDREZA RIBEIRO OLIVEIRA e JEAN DOS SANTOS MAGNO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO Nº: 0005055-96.2018.8.14.0401
RELATÓRIO

ANDREZA RIBEIRO OLIVEIRA e JEAN DOS SANTOS MAGNO
interpuseram o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB c/c artigo 70 do CPB e artigo 244-B do ECA, em concurso formal.

Narra a denúncia, que no dia 02 de março de 2018, por volta das 12h20min, os denunciados em companhia do adolescente de 17 anos Danilo Fernandes da Costa, utilizando arma de fogo tipo revólver, assaltaram a Loja Green Eletrônica, localizada na 14 de março. A vítima Elton Garcia Gonçalves, funcionário da loja Green eletrônica relatou que estava trabalhando quando adentrou na loja a denunciada, perguntando se o local era de assistência de celular e, minutos depois, entrou um homem anunciando assalto. Ato contínuo, os dois colocaram as vítimas no fundo da loja, momento em que chegou o terceiro assaltante para recolher os objetos pessoais e os da loja, tendo sido lhe subtraído um celular e um cartão digital. Os funcionários Jone Kleiton Santos e Valter Pereira da Silva ratificaram o depoimento de Elton, declarando que lhe foram subtraídos um celular e anel de formatura, e a funcionária Natalia Fernandes Marques, que estava em horário de almoço no momento da ação delituosa, teve o seu celular roubado e viu sendo levado o celular de propriedade da loja. A vítima cliente Antônio Denison Santiago dos Reis teve subtraído seu relógio de pulso da marca technos e uma aliança de casamento de ouro. A vítima Paulino de Jesus Santana Albuquerque, dono da loja, que estava na mesma enquanto ocorria a ação, relatou que foram levados diversos produtos, como aparelhos celulares e etc.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB c/c artigo 70 do CPB e artigo 244-B do ECA, em concurso formal,

a pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 78 dias-multa, ambos em regime fechado.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal
, pugnando pelo afastamento do concurso formal previsto no artigo 70 do CP, bem como absolvição do delito de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do recurso interposto pelos apelantes.

A revisão coube ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - AFETO A TODOS OS APELANTES

É improcedente o pleito defensivo pelo afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, quando as provas dos autos, como bem pontuou o Juízo de origem, demonstram que houve a subtração de patrimônio de vítimas distintas, como podemos verificar nos depoimentos das vítimas Jone Kleiton Santos, Natalia Fernandes Marques e Paulino de Jesus Santana Albuquerque (fls. 64), em sendo assim, mostra-se escorreita a aplicação da regra do concurso formal de crimes.

Dessa forma, encontra-se claramente configurado o concurso formal de crimes, pois, insisto, os criminosos, mediante uma só ação, praticaram delitos idênticos de roubo contra os referidos ofendidos, atingindo, dessa maneira, patrimônio distintos (Código Penal, art. 70).

Nesse sentido, confira-se, à título de exemplo, o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EM QUE SE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
CONCURSO FORMAL
DE CRIMES. PRECEDENTE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que denega a ordem no writ impetrado, quando não evidenciado constrangimento ilegal em situação em que o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 2.
A decisão impugnada foi clara afirmar que este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
(HC n. 317.091/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/10/2015). 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no HC: 412140 MG 2017/0201334-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2018 - destaquei).
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PREVISTOS NOS ARTIGO 244-B DO ECA.

Os apelantes pleiteiam pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, alegando a insuficiência de provas, bem como, por entender que os documentos do adolescente, a provar a sua idade, deveriam ser autenticados.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual.

Conforme consta à fl. 18 do IPL (apenso), o adolescente Danilo Fernandes, vítima do crime de corrupção de menores, nasceu em 26/09/2000, tendo à época dos fatos 17 (dezessete) ano
s, assim como pelo termo de declaração de fls. 12 IPL.

Reitera-se ainda, que em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Desta forma, prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão, bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da
súmula 500: ¿A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

Destarte, no crime de corrupção de menores, a comprovação da idade do adolescente não se limita à juntada de cópia da certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela qualificação realizada perante a autoridade policial na delegacia.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA